Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748597-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOSE LEITE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Mantenho a decisão proferida no Plantão Judiciário de 2o Grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Cumpra-se a Secretaria da Câmara a parte final da decisão, requisitando as informações a Autoridade Coatora. Após a Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Câmara. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator